Tribunal: TJMT
Processo: 1002857-87.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002857-87.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), ANILTON PACHECO DA SILVA - CPF: 006.870.741-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (IMPETRANTE), JUCILENE PAULI MENDES - CPF: 275.304.288-88 (VÍTIMA), LEANDRO CARDOSO - CPF: 000.909.401-64 (VÍTIMA), RICHELI MARA DOS SANTOS - CPF: 041.645.671-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (FEMINICIDIO) E LESÃO CORPORAL – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITIVA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – PERICULOSIDADE AFERIDA EM CONCRETO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO PROCESSUAL ABALADAS – ORDEM DENEGADA.

Escorreita a decisão de pronúncia que nega o direito do paciente recorrer em liberdade, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, em fundamentos concretos da materialidade, indícios suficientes de autoria e a necessidade de preservação da ordem pública, à luz da gravidade concreta do crime e potencial periculosidade do paciente, dada as circunstâncias em que o crime foi supostamente cometido e
modus operandi
, evidenciam maior gravidade da conduta, justificando a prisão preventiva (art. 312 do CPP), o que afasta, por si só, a incidência de outras medidas mais brandas.

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.” (Enunciado nº 43 - TJMT).

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
aviado em favor de ANILTON PACHECO DA SILVA, preso preventivamente pela prática, em tese, a dos crimes capitulados nos artigos 121, § 2º, incisos IV e VI c/c art. 14, II, e art. 129, todos do Código Penal, recolhido na Penitenciária Pública “Ferrugem”, na cidade de Sinop-MT, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT (Ação Penal nº. 1000242-79.2020.8.11.0091).

O impetrante relata não haver elementos idôneos suficientes para a manutenção da prisão preventiva do beneficiário, sendo a revogação da prisão medida que se impõe por
ausência dos requisitos previsto no artigo 312 do CPP,
destacando,
verbis:

“NÃO RESTA, NEM DE LONGE, QUAISQUER CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO EM LIÇA, QUAIS SEJAM, A GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA, A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL OU ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, CONFORME CARTA ESCRITA PELA PRÓPRIA VÍTIMA, A MESMA RELATA QUE NÃO POSSUI QUALQUER MEDO DO ACUSADO, CASO OI MESMO VENHA SER POSTO EM LIBERDADE.”
(pag. 11-PDF).

Aduz que ao paciente deve ser fixado as medidas cautelares diversa da prisão
(art. 319 do CPP).

Por fim, sustenta que o paciente possui predicados pessoais como emprego residência fixa, primariedade e de bons antecedentes.

Assim, requer a concessão da medida liminar, para que seja determinada revogada a prisão preventiva, colocando o beneficiário em liberdade ou seja aplicada as medidas previstas no artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em sede de plantão (pags. 76/78-PDF).

Informações consta nos autos (pags. 54/71-PDF).

A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer da lavra da Drª. ROSANA MARRA,
é pela
denegação
da ordem (pags. 74/84-PDF).

É o relatório.

I

VOTO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o paciente ANILTON foi preso em flagrante delito no dia 21/03/2020, (Autos Cód. 85055), e vem respondendo ação penal pela prática, em tese, dos crimes de homicídio duplamente qualificado, praticado contra a vítima JUCILENE PAULI MENDES e lesão corporal contra a vítima RICHELI MARA DOS SANOS (art. 121, §2º, IV e VI c/c art. 14, II, todos do Código Penal e art. 129, “caput”, do CP (por duas vezes).

O paciente foi pronunciado
nos termos da denúncia, e teve o direito de recorrer em liberdade indeferido, considerando a existência de violação a garantia da ordem pública, bem como a gravidade concreta do crime, porquanto o autuado revela periculosidade, já que supostamente efetuou golpes em três vítimas, demonstrando grande menosprezo pela vida em sociedade e respeito à família.

Á prisão preventiva do ora paciente foi decretada
em 22/03/2020, sob o fundamento de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo a necessidade da custódia para garantir a ordem pública, diante da na gravidade concreta do crime praticado, conforme ressai da palavra da vítima JUCILENE, ouvida na polícia, narrou:
“...afirma que era ciumento, tentou agredir a declarante várias vezes e inclusive havia tentado matar a mesma; QUE diante disso a declarante resolveu separar do mesmo...tem certeza que o suspeito se sair da cadeia vai procurar a declarante... que o suspeito sempre usa tal arma branca... que tem um revolver calibre 38 e uma espingarda que ficam escondidas na residência do pai do suspeito onde ele mora...”
(Declaração da ofendida pag. 19/20-PDF).

Na oportunidade,
ficou observado a periculosidade do paciente diante de conduta grave, tratando-se de feminicídio, já que supostamente
efetuou três golpes de canivete (arma branca) na vítima JUCILENE, sua ex-convivente, que só não teve um fim mais trágico pôr intervenção de terceiro (vítima da lesão corporal).

Diante desses fatos, levados a integralidade para análise da prisão preventiva, é que a autoridade judicial entendeu pela prisão preventiva, que ficou assim fundamentada:

“DO PRESENTE CASO: análise quanto à revogação da prisão.

(...)

Em relação ao fato de o preso ser trabalhador, ter bons antecedentes, residência fixa, isso não é óbice à decretação de prisão preventiva, a qual, como aqui se defende, não procura assegurar o afastamento de alguém reincidente ou “vadio” (no sentido de ter casa, trabalho ou não), mas sim à efetividade do processo (atual ou futuro), por isso não impedem, tais fatos, a decretação da prisão cautelar.

(...)

No tocante ao fim da instrução criminal, deve-se atentar para o presente caso: tentativa de feminicídio (e mais duas lesões corporais), qualificado também por motivação e forma de realização.

Do que se observa, a liberdade do autuado, neste momento e durante o procedimento (IP) e eventual processo (após Denúncia) erige situação de risco (concreto, frise-se) às vítimas, ainda não ouvidas. O risco à vindoura e possível instrução criminal, portanto, está patente, já que, ao praticar (em tese, evidentemente) as condutas atribuídas, desferindo golpes com faca contra a ex-companheira, há risco concreto à alteração da tranquilidade da vítima quando de suas declarações em juízo, sendo este o fundamento a ser levado em conta para a manutenção da prisão.

Portanto, a prisão se mostra necessária.

As medidas cautelares diversas não parecem ter o condão de impedir os resultados não desejados que levaram à decretação, já que houve extrema intensidade na conduta, com resultado bastante lesivo, colocando-se a vítima em nível de temor suficiente para que se conclua pela necessidade de segregação cautelar.

Por conseguinte, tendo em mira a garantia da ordem pública (tal como estabelecido na decisão anterior) e a conveniência da instrução criminal, por entender que não houve alteração no quadro que levou à decretação da prisão, deve ser mantida a prisão.

Portanto, indefere-se o pedido de liberdade, mantendo-se a prisão.
(Decisão pag. 54/56-PDF).

Devidamente pronunciado,
o juízo manteve a prisão preventiva, segue:

“IV DA PRISÃO

Dispõe o §3º do art. 413 do CPP:

§3º O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código.

Assim, deve-se fundamentar a manutenção, revogação ou substituição da prisão neste momento.

Disse-se anteriormente:

Em relação à presunção de inocência, deve-se ter claro que a prisão preventiva, como cautelar que é, visa a acautelar aspecto procedimental, nada tendo a ver com a condenação ou algo do gênero. Assim, a presunção de inocência não é afetada ou violada pela possibilidade e consequente decretação de prisão cautelar.

E mais: Em relação ao fato de o preso ser trabalhador, ter bons antecedentes, residência fixa, isso não é óbice à decretação de prisão preventiva, a qual, como aqui se defende, não procura assegurar o afastamento de alguém reincidente ou “vadio” (no sentido de ter casa, trabalho ou não), mas sim à efetividade do processo (atual ou futuro), por isso não impedem, tais fatos, a decretação da prisão cautelar.

Com este raciocínio, dentre outros, pode ser citado o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Sendo assim, mantém-se a prisão.

No tocante ao fim da instrução criminal, deve-se atentar para o presente caso:
tentativa de feminicídio
(e mais duas lesões corporais), qualificado também por motivação e forma de realização.

Do que se observa, a liberdade do autuado, neste momento e durante o procedimento (IP) e eventual processo (após Denúncia) erige situação de risco (concreto, frise-se) às vítimas, ainda não ouvidas.

O risco à vindoura e possível instrução criminal, portanto, está patente, já que, ao praticar (em tese, evidentemente) as condutas atribuídas, desferindo golpes com faca contra a excompanheira, há risco concreto à alteração da tranquilidade da vítima quando de suas declarações em juízo, sendo este o fundamento a ser levado em conta para a manutenção da prisão.

Portanto, a prisão se mostra necessária.

As medidas cautelares diversas não parecem ter o condão de impedir os resultados não desejados que levaram à decretação, já que houve extrema intensidade na conduta, com resultado bastante lesivo, colocando-se a vítima em nível de temor suficiente para que se conclua pela necessidade de segregação cautelar.

Por conseguinte, tendo em mira a garantia da ordem pública (tal como estabelecido na decisão anterior) e a conveniência da instrução criminal, por entender que não houve alteração no quadro que levou à decretação da prisão, deve ser mantida a prisão.

Quando do recebimento da Denúncia, pontuou-se: Quanto à manutenção da prisão, evitando repetição desnecessária, remete-se à decisão que converteu a prisão em preventiva, bem como à decisão que analisou o pedido de revogação da prisão preventiva, ficando definidos os fundamentos para a prisão (garantia da ordem pública e conveniência para a instrução criminal).

Não há alteração desta situação até o momento, motivo pelo qual se mantém a prisão preventiva.

Acerca do possível contágio por covid-19, ou seja, de que a liberdade (ou pelo menos a prisão domiciliar) deve ser concedida por conta do “coronavírus”, não se encontra argumentação no sentido de que o requerente pertença ao grupo de risco.

Apesar da Defesa alegar que o acusado seja fumante, o argumento central se vincula à hipótese de contágio e ser assintomático, o que acaba sendo inerente a todo e qualquer preso.

Portanto, o que se vê é que o requerente não apresente sintomas que levem ao risco relacionado ao covid-19, bem como não pertence ao grupo de risco, além de não ter sido indicado que a Unidade Prisional não esteja cumprindo o quanto determinado pelas Autoridades Sanitárias.

Portanto, inexistindo alteração fático-procedimental desde a decisão anterior, descabe falar em revogação da prisão.”
(Decisão pag. 64/69-PDF).

Diante desse cenário, e
analisando a custódia cautelar mantida na ocasião da decisão de pronúncia
, não há se falar em qualquer reforma, haja vista que o cárcere cautelar está justificado em desfavor do beneficiário, observado não só a gravidade do crime de homicídio tentado, perpetrado contra sua ex-companheira, e ainda pessoa de RICHILLE (Segunda vítima) de extrema frieza,
ao nítido propósito do acusado em desferir os golpes de canivete contra ela
,
atingindo pescoço e peito
(declaração da vítima na polícia), apenas cessando as agressões com a intervenção de terceiro que, ao tentar defender a vítima, também acabou sendo atingido pelo acusado.

Tais circunstâncias e enquadramento no crime de feminicídio [delito que tem aumentado vertiginosamente] representam fundado risco para ordem social, pois, em liberdade, também a vida da vitima e de outras mulheres que venha a ter relacionamento, diante da declaração da ofendida de que o acusado é pessoa possessiva e agressiva, em razão o
periculum libertatis
foi bem ponderado nas razões de decidir do juízo de primeiro grau.

A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva ressai indene de dúvidas diante dos dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo beneficiário, reveladora de periculosidade acentuada, violando a ordem pública, legitimando o decreto de prisão preventiva, na linha de entendimento da Suprema Corte de Justiça, verbis:

(STF)

“...se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria”
(HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).

Quanto ao apontamento de que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, determina o
Enunciado 43 do TJMT

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Diante do todo narrado, das provas e elementos apresentados nos autos, a decisão que manteve a prisão preventiva do beneficiário deve ser mantida, porquanto amparada no caso concreto e no artigo 312 do CPP, mostrando-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no
art. 319 do CPP
.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021